Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-60.2015.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência do pedido. Mortes dos pais do autor. Nulidade da perícia. Ausência de intimação de assistente técnico e da parte para acompanhamento de perícia. Irrelevância. Ausência de obrigação legal do art. 474, do CPC. Legitimidade da corré reconhecida. Dever de reparar. Aquele que subcontrata o serviço de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência do pedido. Mortes dos pais do autor. Nulidade da perícia. Ausência de intimação de assistente técnico e da parte para acompanhamento de perícia. Irrelevância. Ausência de obrigação legal do art. 474, do CPC. Legitimidade da corré reconhecida. Dever de reparar. Aquele que subcontrata o serviço de transporte também é responsável pelos atos do transportador em função da culpa "in elegendo". Questão que já se encontra julgada no âmbito penal, não permitida mais discussão nesse ponto. Dano moral configurado, uma vez que os fatos (morte dos genitores do autor) ultrapassaram o mero aborrecimento. "Quantum" indenizatório fixado em R$100.000,00 que não comporta alteração. Pedido de reconhecimento de culpa concorrente. Inovação recursal. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333591
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000356-60.2015.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante/apelado
CARLOS
EMERENCIANO
TIAGO
JUNIOR,
são
apelados/apelantes
JORGE
APARECIDO DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA) e COLOR VISÃO DO BRASIL
INDÚSTRIA ACRÍLICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-60.2015.8.26.0128 -Voto no
2
VOTO N° 10.248
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Ação de reparação de danos. Sentença de procedência do pedido.
Mortes dos pais do autor. Nulidade da perícia. Ausência de
intimação de assistente técnico e da parte para acompanhamento
de perícia. Irrelevância. Ausência de obrigação legal do art. 474,
do CPC. Legitimidade da corré reconhecida. Dever de reparar.
Aquele que subcontrata o serviço de transporte também é
responsável pelos atos do transportador em função da culpa “in
elegendo”. Questão que já se encontra julgada no âmbito penal,
não permitida mais discussão nesse ponto. Dano moral
configurado, uma vez que os fatos (morte dos genitores do autor)
ultrapassaram o mero aborrecimento. “Quantum” indenizatório
fixado em R$100.000,00 que não comporta alteração. Pedido de
reconhecimento
de
culpa
concorrente.
Inovação
recursal.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de ação de reparação de danos, decorrente de
acidente de veículo, ajuizada por CARLOS EMERENCIANO TIAGO
JÚNIOR em face de COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA
LTDA - COLORMAQ e JORGE APARECIDO DOS REIS.
A r. sentença proferida a fls. 655/662 julgou procedente o
pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de
R$100.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do TJ/SP a contar da data da sentença,
com juros legais de 1% ao mês desde do evento danoso.
Sucumbentes, os demandados também foram condenados
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o corréu JORGE APARECIDO DOS
REIS apela a fls. 670/679, buscando a redução do “quantum” condenatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-60.2015.8.26.0128 -Voto no
3
sob o argumento de que, em que pese a dor que o autor tenha sofrido ao
perder seus pais no acidente automobilístico, o valor da indenização deve
considerar o poder aquisitivo do ofensor. Sustenta que já foi condenado na
esfera criminal, tanto que pagou 3 salários mínimos a título de multa
destinada aos herdeiros das vítimas. Assim, os mesmos já receberam
indenização em decorrência do acidente. Aduz que o montante de R$
40.000,00 mostra-se perfeitamente adequado para indenizar a lesão moral
suportada pelo demandante, não lhe acarretando enriquecimento ilícito. Pede
para que a correção monetária e os juros passem a incidir a partir do trânsito
em julgado da decisão. Ao final, ainda argumenta que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da vítima, reiterando a tese de que havia um saco plástico na
estrada e que o mesmo pode ter atrapalhado a visão das vítimas do acidente.
O autor recorre a fls. 694/698, buscando a majoração do
valor da indenização para R$1.000.000,00, por reputá-lo incompatível com o
sofrimento, angústia e dor por ele suportados, pois teve a vida de seus
genitores ceifada de maneira tão trágica.
A corré COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA
ACRÍLICA LTDA., também apela a fls. 702/713, suscitando preliminar de
nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento
de que nem ela, nem seu assistente técnico foram intimados para se
manifestarem a respeito do laudo pericial. Reclama que a lei determina que o
perito deve assegurar aos assistentes das partes o acompanhamento dos
exames que realizar, com prévia comunicação e comprovada nos autos, com
antecedência mínima de 5 dias, o que não ocorreu no caso em julgamento. No
mérito, alega não ser proprietária do caminhão envolvido no acidente.
Ressalta que o Magistrado sentenciante se ateve somente ao teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-60.2015.8.26.0128 -Voto no
4
depoimento de algumas testemunhas. Afirma que a própria perita oficial
concordou que o saco plástico existente na estrada poderia ter atrapalhado a
visualização do veículo na contramão de direção, atrasando a resposta de
reação e desviado a atenção do motorista vitimado pelo acidente. Ressalta que
o Assistente técnico foi categórico ao afirmar que a indicação do sítio de
colisão e os cálculos realizados pela perita nomeada pelo d. Juízo estão
incorretos, contrariando os registros gravados no disco tacógrafo e as marcas
deixadas no leito da pista, colocando os veículos em posições conflitantes.
Defende a tese de culpa concorrente, com a consequente redução do valor da
indenização.
Recursos
contrarrazoados
(fls.
689/693,
716/723,
725/729 e 735/745).
É o relatório.
As razões dos recursos preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, tendo
sido apresentados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de reforma
da sentença, permitindo o seu conhecimento.
Adianto que os apelos serão analisados conjuntamente.
Consta da inicial que em 10.06.2012, por volta das 18:50
hs, os genitores do autor (Carlos Emerenciano Tiago e Ilidia da Silva Tiago)
trafegavam com o veículo FORD FOCUS 2L FC FLEX, cor prata, placa EIG
- 0188-Cardoso-SP, ano e modelo 2010, pela Rodovia Feliciano Sales Cunha,
no sentido Ida Iolanda-SP/Nhandeara-SP, em sua correta mão de direção,
quando, na altura do Km 506 + 800 metros, Nhandeara/SP, foi frontal e
violentamente colidido pelo veículo de propriedade da empresa ré, que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-60.2015.8.26.0128 -Voto no
5
dirigido pelo motorista da referida empresa, Jorge Aparecido dos Reis, um
caminhão VW/23.220, cor branco, placa KLW 9082, ano 2003 e modelo
2004, que fazia ultrapassagem em local proibido, trafegando na contramão de
direção. Do referido acidente os genitores do autor vieram a óbito no local.
Afirmou o demandante que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do
motorista da empresa ré, que tentou realizar ultrapassagem em local proibido,
invadiu a pista contrária, trafegando na contramão de direção, colhendo de
surpresa os genitores do autor, que trafegavam regularmente e em sua correta
mão de direção, sem que fosse possível desviar-se dele. Sustentou, ao final,
que em decorrência do acidente sofreu perda irreparável que exige
indenização.
Em contestação, a corré COLOR VISÃO DO BRASIL
INDÚSTRIA ACRÍLICA LTDA. alegando, em linhas gerais, não ser
empregadora do corréu Jorge, e que o proprietário do caminhão é o Sr.
Dhiollie de Macedo Silva, conforme instrumento particular de contrato de
comodato que trouxer aos autos. Afirmou ser apenas proprietária do baú
cedido, não podendo ser responsabilizada solidariamente pelo evento danoso.
Observou que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo Ford
Focus, que invadiu sua mão de direção do caminhão, ao se desviar de um
saco plástico existente na pista (fls. 129/140).
O corréu JORGE APARECIDO DOS REIS também
ofereceu contestação, argumentando que não foi o responsável pelo acidente.
Destacou que o laudo criminalístico é superficial, controverso e incompleto.
Ponderou que não estava fazendo ultrapassagem no momento do evento
danoso e que havia um saco plástico na estrada que pode ter atrapalhado a
visão das vítimas. Reportou-se ao laudo pericial, alegando que o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-60.2015.8.26.0128 -Voto no
6
apresenta contradição em relação ao disco diagrama do caminhão baú quanto
à velocidade empregada, bem como em relação à metragem da frenagem (fls.
200/213).
Durante
a
instrução
probatória,
foram
ouvidas
testemunhas indicadas pelas partes e realizada perícia indireta.
A “expert” de confiança do Juízo apresentou seu laudo
(fls. 556/587) e prestou esclarecimentos a fls. 625/632.
Sobreveio a sentença de procedência do pedido, nos
termos acima mencionados.
Pois bem.
Incontestável a legitimidade da corré Color Visão do
Brasil Indústria Acrílica Ltda. para figurar no polo passivo do processo.
Isso porque ela não nega ser proprietária do baú acoplado
ao caminhão conduzido pelo corréu Jorge Aparecido.
Como bem observou a d. Magistrada sentenciante, o
transporte realizado se dava em seu interesse. E aquele que subcontrata o
serviço de transporte também é responsável pelos atos do transportador em
função da culpa “in elegendo”.
Não há que se falar, igualmente, em cerceamento do
direito de defesa.
Com efeito, preceitua o artigo 474, do Código de
Processo Civil que: "As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou
indicados pelo perito para ter início a produção da prova".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-60.2015.8.26.0128 -Voto no
7
Diante de tal dispositivo legal, e analisando a realidade
dos autos, tem-se como válido o laudo pericial oficial, na medida em que não
se vislumbra que pela falta da intimação das partes para início da produção da
prova tivesse havido prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Inclusive, a empresa recorrente foi devidamente intimada
através de seu procurador constituído, para se manifestar acerca do laudo (fls.
588).
Ademais, no caso em tela, o não acompanhamento da
perícia pelo assistente técnico da parte, não lhe acarretou cerceamento de
defesa, eis que foram elaborados e apresentados quesitos. Além disso, a
análise posterior do laudo pericial não acarretou qualquer prejuízo à empresa
recorrente, que, inclusive, apresentou laudo divergente, com críticas às
conclusões da “expert” do Juízo (fls. 603/618).
Posta a questão nestes termos, vê-se que a recorrente
participou ativamente da produção da prova pericial.
De outra parte, o próprio corréu JORGE APARECIDO
DOS REIS informou nas suas razões de recurso que foi condenado na esfera
criminal pelo acidente objeto da presente ação, tanto que se encontra
prestando serviços comunitários.
Ora. Dispõe o artigo 935, do Código Civil:
"A responsabilidade civil é independente da
criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do
fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se
acharem decididas no juízo criminal."
Tal autonomia apenas se refere à aplicabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-60.2015.8.26.0128 -Voto no
8
sanções, ou seja, permite a imposição conjunta de pena criminal e pagamento
de indenização pecuniária na esfera cível.
Vê-se, portanto, que em relação ao corréu/condutor do
veículo, a questão já se encontra julgada no âmbito penal, não permitida mais
discussão nesse ponto.
E comprovada a culpa do condutor do caminhão, que não
atentou para as regras básicas de trânsito, vindo a colidir com o veículo em
que os pais do autor se encontravam, impõe-se a confirmação da sentença que
reconheceu o dano moral indenizável.
Na lição de Yussef Said Cahali, “Parece mais razoável,
assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos, como a privação ou
diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade
física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que
afeta a “parte social do patrimônio moral” (honra, reputação etc.) e dano que molesta a
“parte afetiva do patrimônio moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca
direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro
(dor, tristeza etc.)” (Dano moral. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 19/20).
Assim, pelas circunstâncias que envolveram o acidente,
incontroverso que o autor (filho das vítimas fatais) foi atingido em sua paz e
equilíbrio.
Reputo, portanto, comprovado o prejuízo moral.
A doutrina recomenda que na apreciação de fatos desse
jaez, o magistrado aprecie a matéria com cautela, a evitar a proliferação da
indústria de indenizações, pois não se pode esquecer que a interpretação
excessivamente liberal, em causas desta natureza, poderá propiciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-60.2015.8.26.0128 -Voto no
9
enriquecimento indevido à autora.
Com relação ao montante da indenização, o mesmo deve
ser fixado segundo prudente estimativa, respeitados os critérios de
proporcionalidade e de razoabilidade e as condições do ofensor e do
ofendido.
Recomenda-se, portanto, um arbitramento moderado e
equitativo, para não se converter a lesão moral em captação de lucro.
Diante de tal ponderação, norteadora do dano moral,
entendo que o “quantum” indenizatório, fixado no valor de R$100.000,00,
não comporta alteração.
Os consectários legais foram corretamente fixados, e
devem ser mantidos como constou do “decisum”.
Por fim, o pedido de reconhecimento de culpa
concorrente sequer comporta apreciação, porque se trata de indevida
inovação recursal, não admitida pelo ordenamento jurídico vigente.
A matéria apenas foi deduzida pela empresa corré no
recurso, de modo que não pode ser apreciada nesta instância, em homenagem
ao duplo grau de jurisdição.
Em razão do não provimento dos recursos, e tendo as
partes adversas apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do
artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com
a disposição legal a majoração dos honorários de sucumbência recursal para
12% sobre o valor da condenação, sopesado o trabalho realizado em ambas as
fases do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-60.2015.8.26.0128 -Voto no
10
O autor pagará aos réus honorários de sucumbência
recursal, ora fixados em R$200,00.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora